Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCONTO EM FOLHA E BLOQUEIO BANCÁRIO CONCOMITANTES. BIS IN IDEM EXPROPRIATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio judicial de valores depositados em conta bancária da executada, mesmo após a implantação regular de desconto mensal de 20% sobre seus proventos de aposentadoria, para satisfação de dívida de natureza não alimentar. A agravante alega que a constrição bancária recaiu sobre verba absolutamente impenhorável, resultando em dupla retenção e comprometimento de sua subsistência, requerendo a liberação do valor bloqueado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de valores depositados em conta bancária oriundos de proventos de aposentadoria quando já houver desconto mensal em folha para satisfação da mesma dívida; e (ii) determinar se a constrição judicial sobre verba de natureza alimentar, sem respaldo nas exceções legais, afronta o regime legal de impenhorabilidade e o princípio da menor onerosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo artigo — dívidas alimentares e remuneração superior a cinquenta salários mínimos —, circunstâncias não presentes no caso concreto.
4. A jurisprudência desta Corte orienta que, ausentes as exceções legais, a impenhorabilidade de verbas remuneratórias deve prevalecer, especialmente quando comprovada sua essencialidade para a subsistência da parte devedora.
5. A coexistência de desconto em folha regularmente implementado e penhora direta sobre conta bancária configura bis in idem expropriatório, vedado pelos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade, nos termos do art. 805 do CPC.
6. A existência de mecanismo de desconto contínuo e proporcional já em curso afasta a necessidade de medidas adicionais de expropriação, cuja adoção comprometeria o mínimo existencial da devedora, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário.
7. A ausência de natureza alimentar do crédito exequendo e a origem pública e alimentar dos valores bloqueados afastam qualquer possibilidade de mitigação legal ou excepcional da impenhorabilidade, tornando indevida a constrição judicial sobre os proventos da agravante.
8. A manutenção da penhora conduz a antecipação indevida de valores e ao enriquecimento sem causa do credor, esvaziando o caráter progressivo do cumprimento da obrigação e violando o equilíbrio processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria somente pode ser relativizada nas hipóteses legais expressas, sendo vedada a penhora bancária desses valores quando já existente desconto mensal em folha para pagamento da mesma dívida.
2. A adoção simultânea de desconto em folha e penhora sobre conta bancária relativa à mesma verba alimentar configura bis in idem expropriatório, afronta o princípio da menor onerosidade e compromete o mínimo existencial do devedor.
3. A ausência de natureza alimentar do crédito exequendo e a insuficiência da remuneração da parte executada impedem a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 7o, X. CPC, arts. 805, 833, IV e § 2o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1748390, AI 0719135-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.08.2023, DJE 09.10.2023.
TJDFT, Acórdão no 2063763, AI 0734797-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Desig. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJE 19.11.2025.